Tribunal: TJDFT
Processo: 0004786-48.2015.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. LESÃO CORPORAL. NULIDADE. REVELIA. INOCORRÊNCIA. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO DEPOIMENTO DO RÉU. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. Não há nulidade na decisão que decretou a revelia do réu, pois ele se mudou de endereço sem comunicar ao juízo, porém foi representado nos atos processuais por Advogado ou Defensor Público e, muito embora não tenha estado presente na colheita do depoimento da vítima, não há que se falar em prejuízo para a Defesa, pois a colheita foi feita na presença do Defensor Público do réu. Ademais, o réu prestou depoimento via carta precatória, ocasião em que estava acompanhado de Advogado dativo. Preliminar rejeitada.
2. Estando presentes provas suficientes da autoria e da materialidade do delito de lesão corporal, bem como a ausência de causa que exclua a ilicitude ou isente o réu de pena, correta a sentença que proferiu édito condenatório.
3. No caso, a palavra da vítima foi corroborada pelo depoimento do réu, que não negou ter agredido a vítima, porém, diz que só o teria feito após ser agredido. Ocorre que, o réu não comprovou qualquer lesão, ao passo que as lesões da vítima restaram comprovadas pelo exame de Corpo de Delito, que atestou que a ofendida sofreu graves lesões na face.
4. As palavras da vítima gozam de especial relevância, pois são corroboradas por outras provas constantes nos autos, tais como o Exame de Corpo de Delito e o depoimento do próprio réu.
5. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.